Tribunal: TJDFT
Processo: 0713655-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713655-31.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FJ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, JANETE DE SOUZA SANTOS, FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA SANTOS DECISÃO 1. O exequente insurge-se contra decisão da Vara Cível de Planaltina (id 62524643 – autos principais) que indeferiu nova pesquisa ao sistema BACENJUD. Objetiva a renovação de auxílio judicial na tentativa de localizar bens da devedora. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro-a, pois. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 8/06/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR